Tribunal: TJMT
Processo: 1029051-56.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029051-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 042.216.311-20 (AGRAVANTE), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVADO), ANDERSEN ANTENOR NAVARRO - CPF: 378.932.031-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDAO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – (1698): 1029051-56.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR.

EMBARGADO: TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão (Id. 212080151), que por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento.

E
m suma, o embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois deixou de se pronunciar sobre a
obrigação de não fazer, para que os embargados deixem de proferir dizeres que configurem calúnias, difamações e injúrias em desfavor do embargante.

Ao final, requer, seja sanada a omissão para que haja análise quanto ao pedido de obrigação de não fazer, para que os embargados deixem de proferir dizeres que ofendam a honra do embargante, para fins de prequestionamento de toda matéria constitucional e infraconstitucional constante na ação e neste recurso (Id. 213406161).

Sem contraminuta (Id. 214970678).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
”.

Assim, ausente quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

É que o fato da decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante, não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo embargante, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que c
ontradição,
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante o embargante alegar a ocorrência de omissão no julgado, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há que falar em
omissão
no acórdão pelo fato resultado do julgamento ter sido contrário ao entendimento do embargante, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE
. 1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada. 2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos para se constatar que o acordão foi claríssimo, portanto, não que se falar em omissão ou contradição.

Aliás, nesse sentido constou do acordão,
in verbis
:

[...]

Sabe-se que a grande discussão no cenário posto consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e a vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

No caso fluente, não se apura com base nas alegações constantes da pretensão inicial a presença de tais requisitos, devendo ser mantida a decisão recorrida que indeferiu a antecipação da tutela recursal para a exclusão de reportagem de mídias públicas, veiculadas na data de 11/10/2023.

Com efeito, a liberdade de imprensa é um direito fundamental, assegurada pelo artigo 5º, IX, da CF, que também coloca a salvo de qualquer restrição, sob qualquer forma, o direito à informação ("
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição
").

No julgamento da ADPF 130, o E. STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, e estabeleceu que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.

Fixada essa premissa, há que se observar que, nesse momento processual há evidente conflito entre o direito de imagem do requerente e o direito à liberdade de expressão dos requeridos, sendo de rigor o estabelecimento do contraditório e uma análise mais aprofundada dos fatos para a ponderação da prevalência, sob o risco de se suprimir, precipitadamente, o exercício de um direito fundamental, sejam para qual das partes, afrontando-se liberdades cívico-constitucionais.

[...]

Neste contexto, a exclusão de reportagem implicaria em restrição aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de imprensa, anotando-se que a alegada ofensa à imagem do autor, por conduta dos réus, que teriam extrapolado em suas ações, precisará ser analisada no curso da ação com a devida cautela.

Como se vê, não assiste razão o embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
. 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
que negou provimento ao agravo interno. 4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa
”.

(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 23-5-2022, DJe de 25-5-2022).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise liminar de agravo, nestes embargos e no mérito recursal do agravo, advirto o embargante que, nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no
CPC
, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024